Tribunal: TJBA
Processo: 8000280-79.2023.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000280-79.2023.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANDRE DUARTE ALCANTARA

Advogado(s)
:
JONAS ARAUJO AMORIM

APELADO: LIBERTY SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA NEGATIVA. ÔNUS DA SEGURADORA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na ocorrência da prescrição ânua prevista no art. 206, §1º, II, "b", do Código Civil. O autor busca indenização securitária decorrente de acidente ocorrido em 27/06/2021, sendo negado administrativamente o pedido, conforme documento datado de 19/07/2021. Contudo, a decisão recorrida foi proferida sem comprovação da ciência inequívoca do segurado sobre a negativa de cobertura.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal reside na verificação da ocorrência de prescrição da pretensão de indenização securitária, considerando-se a necessidade de comprovação da ciência inequívoca do segurado quanto à recusa da seguradora para início da contagem do prazo prescricional.

III. Razões de decidir
3. Conforme entendimento pacificado do STJ, o prazo prescricional da ação de cobrança de indenização securitária é de um ano, nos termos do art. 206, §1º, II, "b", do Código Civil.
4. A fluência do referido prazo exige a ciência inequívoca do segurado acerca da negativa de pagamento da indenização, incumbindo à seguradora o ônus de sua comprovação.
5. Nos autos, não há elementos que comprovem o recebimento, pelo autor, da correspondência datada de 19/07/2021 contendo a negativa da indenização. Tampouco consta o aviso de recebimento ou outro meio idôneo que comprove a ciência do autor.
6. Aplicável à hipótese a Súmula 229 do STJ, que estabelece a suspensão do prazo prescricional até a ciência do segurado da decisão da seguradora.
7. Diante da ausência de comprovação da ciência inequívoca da negativa, não há que se falar em fluência do prazo prescricional, impondo-se a cassação da sentença para que o mérito seja apreciado em primeiro grau.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
"1. O prazo prescricional da pretensão de cobrança de indenização securitária é de um ano, nos termos do art. 206, §1º, II, ‘b’, do Código Civil.
2. A contagem do referido prazo exige a ciência inequívoca do segurado quanto à negativa de pagamento da indenização, incumbindo à seguradora comprovar tal ciência."

Dispositivos legais relevantes citados: CC, art. 206, §1º, II, "b".
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 229; STJ, REsp 888.083/ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 21/06/2007; TJ-DF, Apelação Cível nº 0729555-80.2022.8.07.0001; TJ-GO, Apelação Cível nº 0123697-61.2018.8.09.0051.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000280-79.2023.8.05.0043
,
de Canavieiras, em que é Apelante
ANDRE DUARTE ALCANTARA
e Apelado
LIBERTY SEGUROS S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO,
pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.

Salvador/BA, 07 de agosto de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator